Tribunal: CARF
Processo: 17546.000937/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17546.000937/2007-03
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.962 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
AUTONEUM BRASIL TEXTEIS ACUSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato
gerador, nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for
comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os
ditames do art. 173 nas demais situações. Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II,
do RICARF, as decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000937/2007-03
Fl. 2375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.962 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000937/2007-03

Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
37.054.541-9 para cobrança das contribuições relativas à retenção de 11% na Cessão de Mão de
Obra, conforme o disposto no art. 31, § 3° da Lei n° 8.212/91, redação dada pela Lei n°
9.711/98, cujos recolhimentos na forma apropriada não teriam sido comprovados.
Consoante informou o Fisco, tratam-se de contribuições devidas incidentes sobre
pagamentos efetuados a serviços prestados pela pessoa jurídica M & O TRANSPORTES LTDA.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 75/79.
Impugnado o lançamento às fls.83/100, a DRJ em Campinas/SP julgou-o
procedente (fls.2184/2190).
Às fls. 2194/2219, consta o Recurso Voluntário do autuado.
Por sua vez, a 3a Turma Especial deu provimento parcial ao recurso, por meio do
acórdão 2803-00.398 - fls. 2237/2246.
Irresignado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Especial às fls. 2299/2307,
pugnando, ao final, fosse dado provimento ao recurso para reformar a decisão proferida, visto
estar, segundo entende, em confronto com decisões de outras turmas que concedam interpretação
divergente à legislação federal, sendo em decorrência julgadas improcedentes as imposições
constantes da NFLD DEBCAD 37.054.541-9, afastando-se, definitivamente, a exigência de
quaisquer valores daí oriundos.
Em 28/5/15 - às fls. 2352/2356 foi dado seguimento parcial ao para que fosse
rediscutida a matéria “contagem do prazo decadencial”. Não foi dado seguimento à matéria
“cessão de mão-de-obra”. Em reexame, o seguimento parcial foi mantido pelo Presidente da
CSRF, consoante demonstra fls. 2357/2358.
Intimado dos recursos interpostos pelos Sujeitos Passivos em 2/9/16 (processo
movimentado em 2/8/16 – fls. 2369), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
em 11/8/16 (fls. 2374), às fls. 2370/2373, propugnando pelo desprovimento dos recursos,
mantendo-se a decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em 12/8/11 – em uma sexta feira
(fls.2268) e apresentou seu recurso tempestivamente - em 29/8/11 (fls. 2299). Nesse sentido,
passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “contagem do prazo decadencial”.
O acórdão vergastado não trouxe ementa sobre a matéria em voga.
Por sua vez a decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros da 3a Turma Especial da Segunda Seção de Julgamento, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do relatório e
votos que integram o presente julgado.
Fl. 2376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.962 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000937/2007-03

O acórdão recorrido, após consignar que a ciência do lançamento dera-se em
28/11/2006, reconheceu decaídas as competências até 11/2000. Ou seja, aplicou a regra
insculpida no artigo 173, I do CTN, dada a ausência de pagamento antecipado, consoante se
extrai dos seguintes fundamentos:
No caso em estudo a questão é saber qual deve ser o marco inicial da decadência, ou
seja, a contagem dar-se-ia pelo artigo 150, 4 o ou 173, 1, ambos do CTN. Aplica-se o
primeiro no caso de antecipação de pagamento e o segundo em não havendo tal
antecipação, conforme j á definido pelo STJ, sendo a teoria mais aceita e que, também,
esposo, como a seguir explicitada:
[...]
No entanto, no presente caso Notificação Fiscal de Lançamento de Debito - NFLD a
regra a ser aplicada é a do artigo 173, I, do CTN, no que tange o levantamento RET
– RETENÇÃO TRANSPORTES, uma vez que o Discriminativo Analítico de Débito -
DAD, de fis. 04 a 18, não esta consignado a existência recolhimento parcial.
Entendo, também, que a empresa foi notificada em 28/11/2006 data em que deixa de
haver a contagem do prazo decadencial, pois o crédito foi lançado nesta data, ainda, que
tenha sido retificado posteriormente.
Por sua vez, o contribuinte procurou demonstrar a divergência colacionando
paradigma – acórdão 2401-00.139 - que, segundo sua ementa, apontaria entendimento diverso,
no sentido de que a aplicação da contagem determinada pelo artigo 173, I dar-se-ia nas hipóteses
em que demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, sem o que, dever-se-ia
prevalecer a regra posta no § 4o do artigo 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, contados da data da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo
150, § 4", do Código Tributário Nacional, ou do 173 do mesmo Diploma Legal, no caso
de dolo, fraude ou simulação comprovados, tendo em vista a declaração da
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n" 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal,
nos autos dos RE's n"s 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada
Súmula Vinculante n" 08, disciplinando a matéria. In casu, houve antecipação de
pagamento, fato relevante para aqueles que entendem ser determinante à aplicação do
instituto.
Compulsando o inteiro teor do voto condutor do paradigma, pode-se notar que o
relator, após noticiar que o Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de
julgamento realizada no dia 15/12/2008, por maioria de votos (21 x 13), teria firmado o
entendimento de que o prazo decadencial a ser aplicado para as contribuições previdenciárias
seria aquele insculpido no artigo 150, § 4", do CTN, independentemente de ter havido ou não
pagamento parcial do tributo devido, fez a seguinte observação quanto ao caso que ora
analisou:
Dessa forma, é de se restabelecer a ordem legal no sentido de acolher o prazo
decadencial de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 150, § 4°, do Código Tributário
Nacional, em observância aos preceitos consignados na Constituição Federal, CTN,
jurisprudência pacífica e doutrina majoritária, sobretudo por havido antecipação do
pagamento (item VII, 12 do Relatório Fiscal), fato relevante para aqueles que
sustentam ser determinante à aplicação do instituto, entendimento não compartilhado
por este Conselheiro.
Nesse sentido, por mais que o caso paradigmático não guarde identidade com o
presente sob a óptica do pagamento antecipado, já que lá, diferentemente do deste aqui, teria
havido pagamento antecipado, o fato é que em não havendo registro de votos no sentido de
Fl. 2377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.962 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000937/2007-03

acompanhar o relator apenas pelas conclusões, é de se entender que aquele colegiado, frente ao
caso destes autos, teria decido de igual maneira. Vale dizer, que uma vez não demonstrada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, teria aplicado a regra do artigo 150, § 4.
Nesse perspectiva, tenho que forçoso o conhecimento do recurso.
Quanto ao mérito, vale destacar que não há discussão sobre a existência ou não de
pagamento antecipado, mas sim se sua inexistência seria o suficiente para a aplicação da regra
do artigo 173, I.
Há muito o tema está pacificado neste colegiado, no sentido da aplicação do artigo
173, I nas hipóteses em que o contribuinte não tiver antecipado o pagamento do tributo OU for
comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação.
Adoto como minhas, as razões de decidir do voto condutor do acórdão 9202-
001.926, nos seguintes termos:
Na verdade, a celeuma não está no prazo da decadência, que é de cinco anos nas duas
situações, mas na data de início de sua contagem. Enquanto o art. 173 fixa essa data no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, ou no dia em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado, o art. 150, §4o, determina o marco inicial
na ocorrência do fato gerador.
Pacificando essa discussão, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, órgão máximo de
interpretação das leis federais, firmou o entendimento de que a regra do art. 150, §4o, do
CTN, só deve ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e
não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames
do art. 173, nos demais casos. Veja-se a ementa do Recurso Especial no 973.733 SC
(2007/01769940), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
Fl. 2378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.962 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000937/2007-03

primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
Observe-se que o acórdão do REsp no 973.733/SC foi submetido ao regime do art. 543C
do Código de Processo Civil, reservado aos recursos repetitivos, o que significa que
essa interpretação deverá ser aplicada pelas instâncias inferiores do Poder Judiciário.
Recentemente, a Portaria MF no 586, de 21 de dezembro de 2010, introduziu o art. 62-
A no Regimento Interno do CARF RICARF, com a seguinte redação:
Art. 62-A.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
§ 1o Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também
sobrestar o julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, até que seja
proferida decisão nos termos do art. 543B.
§ 2o O sobrestamento de que trata o § 1o será feito de ofício pelo relator ou por
provocação das partes.
Desta forma, este CARF forçosamente deve abraçar a interpretação do Recurso Especial
no 973.733 – SC, de que a regra do art. 150, §4o, do CTN, só deve ser adotada nos casos
em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de
dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173 nos demais casos.
Registre-se aqui, por oportuno, que o artigo 62-A acima citado corresponde ao
disposto no § 2o do artigo 62, do Anexo II do atual Regimento Interno deste CARF, verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Forte no exposto, não demonstrada a existência de pagamento antecipado, VOTO
por conhecer do RECURSO para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 2379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.962 - CSRF/2a Turma
Processo no 17546.000937/2007-03

Fl. 2380
DF CARF MF
Documento nato-digital